Tribunal: TJPA
Processo: 0004771-75.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO â ART. 157, Â§2Âº, II DO CP â PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE AQUEM DO MÃNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA âIMPROCEDÃNCIA â PENA-BASE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÃMULA 231 DO STJ â ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÃMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstÃ¢ncias judiciais favorÃ¡veis ao rÃ©u, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mÃnimo legal, 04 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa. 2. Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das atenuantes descritas no art. 65, I e III, âdâ do CP, porÃ©m considerando a sÃºmula 231 do STJ, em razÃ£o da pena-base jÃ¡ estÃ¡ fixada no mÃnimo abstrato previsto em lei, nÃ£o foi possÃvel a reduÃ§Ã£o da pena. 3. O apelante, irresignado com a nÃ£o atenuaÃ§Ã£o da pena, recorreu e pleiteou a atenuaÃ§Ã£o da pena aquÃ©m do mÃnimo legal. O pleito nÃ£o merece prosperar.4. Agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que Ã© pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena nÃ£o pode, em razÃ£o de atenuantes, ser reduzida aquÃ©m do mÃnimo estabelecido em lei, com base na sÃºmula 231 do STJ. 5. A mencionada sÃºmula Ã© resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.6. O Supremo Tribunal ao julgar o mÃ©rito do Tema 158 da RepercussÃ£o Geral reafirmou jurisprudÃªncia no sentido de que âcircunstÃ¢ncia atenuante genÃ©rica nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ. Portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em inconstitucionalidade e a sÃºmula deve ser plenamente aplicada.7. Portanto, nÃ£o merece guarida o pleito do apelante, tendo em vista que a reduÃ§Ã£o da pena-base aquÃ©m do mÃnimo legal, em razÃ£o de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de JustiÃ§a, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussÃ£o geral da matÃ©ria.8. Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentenÃ§a guerreada. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004771-75.2019.814.0006.
APELANTE: MATHEUS MELO DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, II DO CP - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA -IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
2.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das atenuantes descritas no art. 65, I e III, `d¿ do CP, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.
3.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a atenuação da pena aquém do mínimo legal. O pleito não merece prosperar.
4.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.
5.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.
6.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
7.

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, tendo em vista que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
8.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004771-75.2019.814.0006.
APELANTE: MATHEUS MELO DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MATHEUS MELO DA COSTA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, a qual fixou
a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 25.05.2019, por volta das 11 horas, os denunciados MATHEUS MELO DA COSTA E VALDINEI CHAVES MARTINS, cada qual em uma bicicleta, transitavam pela Rua Arterial Cinco, Bairro Icuí, à espreita de vítimas para tomarem de assalto, oportunidade em que VALDINEI MARTINS se encontrava na posse de um simulacro de arma de fogo.

Relata que ao passarem em frente a uma residência onde funciona um ponto de xerox, os denunciados avistaram a vítima Wilson Ribeiro, que aguardava a finalização de cópias de um serviço, resolvendo a dupla pela abordagem. A dupla, então, se aproximou da vítima, ocasião em que Valdinei sacou o artefato que portava e ameaçou disparar contra Wilson, exigindo em seguida a entrega de seu aparelho celular.

A vítima não ofereceu reação, sendo revistada por Matheus, o qual encontrou no bolso de Wilson, exigindo em seguida a entrega de seu aparelho celular.

Relata que a vítima não ofereceu reação, sendo revistada por Matheus, o qual encontrou no bolso de Wilson o parelho Samsung J5, cor azul, sendo este toado pelo assaltante e entregue a Valdinei, evadindo-se a dupla do local.

Informa que a guarda municipal foi acionada e juntamente com a vítima passou a diligenciar no sentido de encontrar os criminosos, sendo os mesmos avistados e imediatamente reconhecidos por Wilson enquanto trafegavam pela via pública.

Durante a abordagem foram encontrados o simulacro e o aparelho celular da vítima. Os denunciados confessaram o crime.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante MATHEUS MELO DA COSTA e seu comparsa VALDINEI CHAVES MARTINS pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157,
§2º, II
do CPB.

A denúncia foi recebida em 07.06.2019, conforme se observa à fl. 05\06 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante e seu comparsa, pela prática dos crimes descrito no art. 157,
§2º, II
do CP.

O réu VALDINEI CHAVES MARTINS foi devidamente intimado da sentença e informou que não deseja recorrer.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu MATHEUS MELO DA COSTA, interpôs recurso de apelação, à fl. 68, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 69\71, pleiteando a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, aplicando as atenuante de confissão e menoridade relativa para reduzir a pena de 04 anos em 1\6 na segunda fase da dosimetria.

O Ministério Público, às fls. 77\84, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 91\93, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004771-75.2019.814.0006.
APELANTE: MATHEUS MELO DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a redução da pena-base, em razão do reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I e III, `d¿ do CP.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das atenuantes descritas no art. 65, I e III, `d¿ do CP, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a atenuação da pena aquém do mínimo legal. O pleito não merece prosperar.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, tendo em vista que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator